Tribunal: TJBA
Processo: 8005333-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005333-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CATU

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

AGRAVADO: THIAGO JOSE GOMES LIMA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA SANTOS LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRAZO EXÍGUO PARA INSCRIÇÕES. INSCRIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, ISONOMIA E AMPLA CONCORRÊNCIA. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame:

Recurso interposto pelo Município de Catu/BA contra decisão que deferiu liminar para suspender os efeitos do Edital nº 007/2023, determinando a retificação do prazo de inscrições (de 4 para 15 dias) e mantendo a modalidade presencial.

II. Questão em discussão:

A legalidade do prazo de apenas 4 dias para inscrições presenciais (
18/12/2023 a 21/12/2023)
, com intervalo de 2 dias úteis entre a publicação do edital (15/12/2023) e seu início (18/12/2023), em violação aos princípios da publicidade, eficiência, isonomia e razoabilidade (art. 37, CF/88).

III. Razões de decidir:

1.Publicidade insuficiente: O prazo entre a publicação e o início das inscrições (2 dias úteis) e o período total para inscrição (4 dias) são manifestamente inadequados para garantir divulgação efetiva, descumprindo o art. 37 da CF/88.

2.Restrição à competitividade: A exigência de inscrição exclusivamente presencial em prazo tão exíguo inviabiliza a participação de candidatos de outras localidades ou com dificuldades logísticas, ferindo a isonomia e o acesso aos cargos públicos.

3.Violação à eficiência: A Administração deve agir com razoabilidade, equilibrando celeridade e ampla participação. O edital, ao limitar excessivamente o prazo, prejudicou a seleção dos mais aptos, contrariando o interesse público.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"Em processos seletivos simplificados, o prazo para inscrições deve ser suficiente para garantir ampla publicidade e competitividade, especialmente quando exige comparecimento presencial. Prazos inferiores a uma semana, sem justificativa razoável, violam os princípios da publicidade, isonomia e eficiência (art. 37, CF/88), legitimando a intervenção judicial para assegurar igualdade de condições".

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, caput e inciso IX; Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT 10109767120208110000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8005333-39.2024.8.05.0000, em que são partes agravante Município de Catu/BA e agravado THIAGO JOSE GOMES LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07